Tribunal: TJDFT
Processo: 0728583-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728583-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA DO VALE AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VISTA DO VALE (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710409-29.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA – EPP (executado), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, além de que “o fato de um dos sócios ter proposto ação de dissolução de sociedade não tem o condão de subsidiar ou autorizar a desconsideração das personalidade jurídica, especialmente por não ter havido, ainda, julgamento do mérito da referida ação”. (ID 61419084) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 61419085. Em suas razões recursais (ID 48948147), o condomínio agravante sustenta que “não foram encontrados bens livres e desembaraçados que pudessem ser penhorados, e, o agravante noticiou, na ação principal, o ajuizamento, por um dos sócios, de ação de extinção de sociedade, que foi distribuída perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sob o no 0701301-84.2024.8.07.0015 (cópia anexa). Portanto, tem-se que nos autos principais foram esgotados todos os meios disponíveis para satisfação do débito, porém, todas as diligencias foram infrutíferas, o que justifica o direcionamento da execução aos sócios”. Requer “seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, pois, do contrário, os autos poderão ficar suspensos, nos termos do Art. 921, do CPC”. Preparo no ID 61419093. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedida liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a demora no pleito poderia inviabilizar ainda mais o processamento do cumprimento de sentença, além da possível suspensão com base no art. 921 do CPC. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado, após contraditório e análise aprofundada das teses de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, afastadas pelo i. Juízo de origem. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator